Tribunal: TJDFT
Processo: 0017005-80.2011.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DECISÃO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Centrais Elétricas Brasileiras – Eletrobrás contra o v. acórdão (Id 11639045) desta c. 1a Turma Cível, em que ficou designado relator o e. Des. Roberto Freitas, proferido em julgamento da apelação interposta pela embargante contra a sentença (Id 11639011) exarada nos autos de embargos por ela opostos à execução movida em seu desfavor por El Paso Amazonas Energia Ltda. O aresto ficou resumido na ementa adiante transcrita com o seguinte teor: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA DO OBJETO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. EXTINÇÃO DO RECURSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARBITRAMENTO DAS CUSTAS POR EQUIDADE E ISONOMIA. 1. Há cerceamento de defesa quando não oportunizada à parte Embargada que se manifeste após emenda à inicial apresentada pela Embargante. 2. O cerceamento de defesa constitui matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício; reconhecida de ofício a nulidade processual pelo órgão colegiado a cassação da sentença é medida que se impõe. 3. Cassada a sentença apelada e em se tratando de causa madura o processo poderá ser examinado e julgado pela instância recursal. 4. Reconhecida a inexistência do crédito vindicado na ação de Execução de Título Extrajudicial, deve este processo de embargos à execução ser extinto sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir da pra embargante, conforme preconizado no art. 485, incisos IV e VI, do CPC. 5. Seguir a regra prevista no §2o do artigo 85 para fixação dos honorários iria gerar uma prestação manifestamente exorbitante tendo em vista o vultoso valor da causa. 6. Devem os honorários de sucumbência ser fixados mediante apreciação equitativa e isonômica ante do trabalho realizado pelo procurador da parte embargada/apelada. 7. Nulidade reconhecida para cassar a sentença. Exame do apelo prejudicado. Processo extinto sem resolução do mérito. (Acórdão 1183804, 20160110665119APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado: ROBERTO FREITAS 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: 290-297) Em razões recursais (Id 11639064), a embargante pretende sejam sanadas omissões e contradições no acórdão, no que tange à fixação dos honorários advocatícios. Argumenta que tal verba, no caso concreto, deve ser arbitrada entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com base no § 2o do artigo 85 do CPC e não da forma como foi decidida no aresto embargado, que teve lastro no § 8o do mesmo dispositivo processual, porque desproporcional e contrário à jurisprudência do c. STJ. Pede o acolhimento do recurso, a fim de sanar o vício apontado, com a aplicação “do dispositivo imperativo do Art. 85, § 2o do Código de Processo Civil [...]”, para fixar-se a verba honorária em seu favor em quantia equivalente ao mínimo, ou seja, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com acréscimo da majoração determinada pelo § 11 do artigo 85 do CPC. Instada a se manifestar sobre os embargos de declaração (Id 24270682), a recorrida apresentou resposta no Id 24773606. É o relatório. Decido. O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1] determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Verifico que a eminente relatora originária, Desembargadora Nídia Corrêa Lima, ficou vencida no julgamento da apelação, e o eminente 1o Vogal, Desembargador Roberto Freitas, designado relator para o acórdão (Id 11639045, p. 23). O art. 118 do RITJDFT, ao disciplinar as sessões de julgamento no Tribunal, dispõe que “Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o prolator do primeiro voto vencedor”. A despeito da omissão, no Regimento Interno deste Tribunal, acerca da prevenção, em situações em que o relator originário é vencido, há de se considerado que os embargos de declaração, diante da sua natureza integrativa, devam ser apreciados pelo relator designado para o acórdão, porquanto a impugnação recursal é dirigida especificamente ao voto por ele exarado e o recurso aclaratório tem natureza integrativa do julgado. Os embargos de declaração foram encaminhados para relatora originária em 14/11/2019 (Id 12611424). Com a aposentadoria da Desembargadora Nídia Corrêa Lima (certidão de Id 24206908), o recurso foi redistribuído, aleatoriamente, para esta signatária funcionar como relatora (Ids 24214987 e 24217580). Considero, entretanto, equivocada a remessa do recurso aclaratório para a relatora originária, Des. Nídia Corrêa Lima e posteriormente para esta signatária em redistribuição, porque o eminente Desembargador Roberto Freitas, prolator do voto condutor do acórdão exarado pela e. 1a Turma Cível, está vinculado ao recurso para julgamento de embargos de declaração, na forma do art. 83 do RITJDF. Por esse motivo, considero necessária a redistribuição deste recurso, a fim de se preservar o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da CF. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição dos embargos de declaração para o e. Des. Roberto Freitas, porquanto opostos ao acórdão em que Sua Excelência foi designado relator no julgamento da apelação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.